Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725570-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Eduardo José Cavalcanti de Souza Maria Ignez Cavalcanti de Souza Luiz Felipe Cavalcanti de Souza Espólio de Hugo Afonso de Souza Agravada: Tobasa Tocantins Babacu S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Eduardo José Cavalcanti de Souza, Maria Ignez Cavalcanti de Souza, Luiz Felipe Cavalcanti de Souza e Espólio de Hugo Afonso de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0730087-54.2022.8.07.0001. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48347184), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator